Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024332-93.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), ODETE MARIA DA SILVA - CPF: 361.420.933-49 (EMBARGANTE), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
-

OMISSÃO E
CONTRADIÇ
ÃO
-
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CONTRADIÇÃO
VERIFICADA -
NECESSIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material,
nos ditames do art.
1.022
do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2.
Não há omissão pelo simples fato de não conhecer do recurso adesivo interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões.

3.
Evidenciada a existência de
contradição

n
o
acórdão
quanto ao valor da indenização por danos morais, mantendo a sentença,
no entanto, n
a fundamentação constou valor diverso,
impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o
vício
.

4
. Recurso
parcialmente
acolhido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ODETE MARIA DA SILVA

opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
307571862
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
,

que
negou provimento ao recurso interposto pela parte contrária e não conheceu do recurso adesivo da ora embargante.

Em suma, a parte embargante
alega
que o acórdão contém omissão sustentando que o recurso adesivo não foi conhecido sob o fundamento de ter sido interposto na mesma peça das contrarrazões, sem análise de sua regularidade formal e conteúdo, embora o art. 997, §2o, I, do CPC autorize expressamente a interposição do recurso adesivo dentro do prazo da resposta, tendo sido apresentado de forma destacada, com fundamentação própria e pedido expresso.

Alega, ainda, contradição
ao
manter a sentença, mas registra no voto que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 3.000,00, quando na verdade a sentença fixou o montante em R$ 4.000,00
.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão
e a contradição.

Sem
c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Raz
ão
em parte
assiste
à
embargante.

Quanto ao não conhecimento do recurso adesivo, verifica-se que o acórdão analisou adequadamente os pressupostos processuais, não havendo que se falar em omissão.

No que tange à contradição, assiste razão à embargante, visto que o acórdão embargado, ao analisar o recurso de apelação, afirmou que o valor da indenização por dano moral deveria ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), quando na verdade a sentença fixou o montante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme constou expressamente no dispositivo.

Tal contradição deve ser sanada para que prevaleça o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00), em coerência com a fundamentação e dispositivo do acórdão proferido.

Ante o exposto,
acolho

em parte
os embargos
de declaração para
sanar a contradição constante
na fundamentação do acórdão
,
cujo parágrafo
passa a ter a seguinte redação:

"
Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
"

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025